Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701823-93.2022.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANE MEDEIROS DE AGUIAR AUTORIDADE: JUIZ DA 1a VARA DO TRIBUNAL DO JURI D ECEILANDIA/DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VALTER PEREIRA DE SOUZA, em favor de GEOVANE MEDEIROS DE AGUIAR, requerendo a revogação da sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por sete vezes). Aduz o impetrante que o paciente está com mandado de prisão pendente, visto ter afirmado não ter sido ele o autor do ocorrido, por esta razão, pugna por seu contramandado. Narra que o paciente foi denunciado por ter sido o autor dos disparos que teriam atingido algumas pessoas que frequentavam uma festa rave em uma chácara na região do Incra 9 na cidade de Ceilândia, porém o paciente nunca teve armas de fogo. Afirma que o paciente é casado, é tecnicamente primário, e injustamente está sendo acusado de ter sido autor de tal crime, sendo que “supostamente o pai e o irmão do paciente é que teriam levado uma arma para que ele pudesse se defender”, mas foram absolvidos. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Salienta que não há risco à garantia da ordem pública, inexistindo a possibilidade de o paciente intimidar alguma testemunha ou muito menos as vítimas que estão elencadas no processo original. Afirma que o paciente já apresentou sua resposta à acusação, possui advogado constituído nos autos do processo, tem residência fixa na circunscrição do ocorrido, trabalha na região e toda sua família reside no local e em Águas Lindas, cidade aqui do entorno do Distrito Federal. Invoca o princípio da não culpabilidade, inexistindo sentença condenatória definitiva. Requer, liminarmente, “o relaxamento do mandado de prisão ilegal ou, caso assim não se entenda, pela revogação da prisão com seu devido contramandado (ainda que de ofício), em qualquer caso com a consequente expedição do competente alvará de soltura e seu contramandado”. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da confirmação da liminar, para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos e, se o caso, com a imposição de medidas cautelares. É o breve relatório. Decido. GEOVANE MEDEIROS DE AGUIAR, vulgo GALEGUINHO, foi pronunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (o artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por 7 vezes), ambos do Código Penal). A denúncia narra, em síntese, que GEOVANE estava em um festa rave e teria vendido “loló” para algumas pessoas. Ao experimentarem os entorpecentes, algumas vítimas não aprovaram a qualidade do produto e questionaram o paciente, desencadeando uma discussão. Em seguida, GEOVANE se afastou do grupo, retornou com uma arma de fogo e efetuou diversos disparos na direção das vítimas. As 5 vítimas atingidas pelos disparos foram socorridas ao Hospital Regional de Ceilândia, onde receberam pronto e eficaz atendimento médico. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar, devendo a prisão preventiva ser mantida para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Conforme consignado na sentença de pronúncia, a prisão temporária de GEOVANE foi decretada no bojo da representação de no 700923-72/2021 e, posteriormente, foi decretada a sua prisão preventiva na Representação de no 706059-50/202, porém até a presente data o decreto prisional não foi cumprido. Ou seja, o paciente está foragido há quase dois anos. Confiram-se os fundamentos da sentença de pronúncia ao manter a prisão preventiva: “A respeito do que dispõe o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, observo que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão contida na representação de no 0706059- 50/2021, ID 85761718, em especial a garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal. A periculosidade em concreto do acusado GEOVANE, evidenciada por intermédio do modus operandi supostamente utilizado, demonstra que a constrição cautelar, neste átimo processual, é medida que se impõe. Conforme constou dos autos, o acusado, por motivação supostamente banal, em uma festa, na presença de cerca de 200 pessoas, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra 07 vítimas, atingindo 05 delas. Além disso, o delito teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos – crime hediondo, portanto. Some-se a isso o fato de que o acusado, após a prática, em tese, do delito ora apurado, não foi mais encontrado e está foragido desde a data dos fatos. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de GEOVANE. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. A prisão preventiva não traz qualquer traço de ilegalidade ou de constrangimento ilegal e decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 413, §3o, todos do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador